Tribunal: TJBA
Processo: 8071979-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071979-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: LORENA SILVA DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DECISÃO LIMINAR E ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à fundação embargante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre a decisão liminar, que havia deferido o benefício, e o acórdão final do colegiado, que o negou, configura o vício da contradição sanável por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e o dispositivo, e não a existente entre uma decisão de natureza provisória (liminar) e o julgamento de mérito do recurso. 4. A decisão colegiada, por ser resultado de uma análise exauriente da matéria, substitui a deliberação liminar, proferida em cognição sumária, não havendo que se falar em contradição pela mudança de entendimento. 5. A pretensão da embargante de reexaminar o mérito da decisão que lhe foi desfavorável revela mero inconformismo, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. 6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "A divergência entre o provimento liminar, de natureza provisória, e o julgamento de mérito do recurso pelo órgão colegiado, de natureza exauriente, não configura a contradição sanável pela via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº 8071979-31.2024.805.0000, em que é embargante, FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS, e embargado, LORENA SILVA DOS REIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.